Tribunal: STF
Processo: HC 193253
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reinaldo Azambuja da Silva, atual Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, em que se aponta como autoridade coatora o e. Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, por não ter apreciado Questão de Ordem suscitada pela defesa no bojo do INQ 1.190, na qual se pugnava o reconhecimento da incompetência daquela Corte para o processamento e julgamento dos fatos atribuídos ao ora paciente.



    Narram os impetrantes, em síntese, que: i) o paciente foi denunciado pelo Vice-Procurador-Geral da República, com base em relatos extraídos do acordo de colaboração premiada celebrado entre os ex-executivos da JBS e o MPF, em virtude de fatos supostamente delituosos ocorridos no período em que ainda estava no exercício do seu primeiro mandato de Governador, entre 2014 a 2016; ii) antes disso, ainda na fase de inquérito, “tomando por base o entendimento sufragado no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal n.º 874/DF, de relatoria da Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, suscitou-se Questão de Ordem, pleiteando o reconhecimento da incompetência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o ora Paciente, haja vista a inexistência de foro por prerrogativa de função, em relação aos fatos a ele atribuídos, ante a interpretação restritiva conferida ao art. 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, a ensejar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau” (e-Doc. 1, fl. 3); iii) diante da omissão do Relator em analisar o pedido defensivo, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia, e converteu o inquérito na Ação Penal 980. 



    Assinalam, nesse contexto, que a omissão do Ministro Relator na análise da Questão de Ordem versada sobre a incompetência do Juízo “permitiu que o curso processual seguisse à margem das regras legalmente estabelecidas, culminando com o oferecimento de denúncia perante autoridade absolutamente incompetente para tanto”. 



    Salientam, outrossim, que a manutenção do processamento do feito contraria a decisão exarada pelo STJ no julgamento da Questão de Ordem na AP 874, quando se estabeleceu que a “[a] sucessão de mandatos decorrente da reeleição para um mesmo cargo, ainda que de forma consecutiva, não pode, de fato, ser suficiente para a manutenção do foro por prerrogativa de função”, de modo que “o foro por prerrogativa de função deve ser compatibilizado com os demais valores e princípios fundamentais da Carta Maior, em especial no que diz respeito aos princípios estruturantes da República, da isonomia e do juiz natural, de tal modo que sua interpretação deve se dar de modo restritivo, pautando-se, para tanto, em dois critérios específicos: pertinência temática e concomitância temporal dos fatos e do exercício do mandato ensejador do foro”.



    Sumariam, desse modo, que, nada obstante o paciente tenha sido reeleito para o exercício do mesmo cargo político em 2018, não se perfaz o requisito da contemporaneidade entre o suposto esquema criminoso e o mandato atualmente exercido, que se iniciou no ano de 2019.



    Requerem, com essas considerações, a concessão da ordem a fim de determinar a remessa da ação penal “ao primeiro grau de jurisdição do Estado do Mato Grosso do Sul, para a sua regular distribuição, preservando-se, assim, o entendimento sufragado por essa Egrégia Corte”. 



    Em 1º.12.2020, foi indeferido o pedido liminar (e.Doc. 48).



    Na sequência, foram prestadas as informações pela autoridade coatora (e.Doc. 51). 



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem (e.Doc. 53). 



    É o relatório. Decido.



    2. Conforme adiantado, o impetrante se insurge contra a inércia do Superior Tribunal de Justiça em apreciar Questão de Ordem formulada no INQ 1.190 (atualmente convertido na AP 980), atinente à incompetência daquela Corte para processar e julgar os fatos atribuídos ao ora paciente.



    Depreendo que a defesa não exibiu ato coator configurador da competência originária desta Suprema Corte, taxativamente estabelecida no art. 102 da Constituição da República. 



    Com efeito, não se descreve prévio pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça a ensejar o processamento e julgamento de habeas corpus no âmbito do STF. Em linha semelhante, colaciono precedente do Tribunal Pleno:



     Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 169066 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2019) 



    Esse panorama revela a impossibilidade de se adentrar à questão de fundo para evitar a prestação jurisdicional em supressão de instâncias, também repudiada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ao lado desse aspecto, cumpre registrar que emerge das informações prestadas pelo eminente Ministro Felix Fischer o fato de que, “em sessão do dia 18/11/2020, a Corte Especial deste Eg. Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou a Questão de Ordem na Pet no Inq 1190/DF, reconhecendo a competência desta corte no processamento e julgamento do Governador Reinaldo Azambuja Silva, com lastro no art. 105, I, a, da CF/88” (e.Doc. 51). 



    A superveniência da prestação jurisdicional, muito embora em sentido contrário aos interesses manifestados da parte, prejudica o alegado constrangimento ilegal fundado na demora do exame da tese defensiva, ao tempo em que o procedimento criminal seguia seu regular curso perante o juízo alegadamente incompetente. 



    Outrossim, o reconhecimento da competência do Superior Tribunal de Justiça para conduzir persecução penal instaurada em face do paciente, a priori, não perfaz situação de manifesta contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte, tampouco hipótese de constrangimento ilegal por flagrante violação ao princípio do juiz natural. 



    Ao revés, há precedentes dos dois órgãos fracionários desta Corte Suprema, no sentido da manutenção da prerrogativa de foro por função nas hipóteses de reeleição ao mesmo cargo para o exercício de mandato subsequente ao anterior, sem solução de continuidade. Colhe-se: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CRIMES COMETIDOS DURANTE O EXERCÍCIO DO PRIMEIRO MANDATO ELETIVO. REELEIÇÃO PARA O MANDATO IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE AO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937. OBEDIÊNCIA AO REQUISITO DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Nos termos decididos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Questão de Ordem na Ação Penal 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3/5/2018), o foro por prerrogativa de função “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    2. A Primeira Turma desta CORTE, no julgamento da Questão de Ordem no INQ 4.703 (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1/10/2018), reconheceu que a ratio decidendi do precedente firmado pela Questão de Ordem na AP 937 aplica-se a toda e qualquer autoridade que possua prerrogativa de foro, pois “a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937”.



    3. Não havendo solução de descontinuidade entre os mandatos exercidos por Prefeito municipal, em virtude de sua reeleição para o mandato imediatamente subsequente ao anterior, a competência para processar e julgar os crimes por ele cometidos durante o exercício do primeiro mandato, em obediência ao requisito da atualidade da função, é do Tribunal de Justiça.



    4. No caso em apreço, os crimes supostamente praticados pelo ora recorrente foram cometidos durante o exercício do cargo e se relacionam com as funções desempenhadas. Além disso, não houve solução de descontinuidade entre os mandatos de Prefeito municipal por ele exercidos, pois houve a sua reeleição para mandato imediatamente consecutivo ao anterior, fato que permite fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para o processamento e julgamento da denúncia formulada em seu desfavor.



    5. Agravo Regimental a que se dá provimento para dar provimento ao Recurso Extraordinário e, por via de consequência, determinar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do art. 29, X, da Constituição Federal (RE 1.240.599 AgR, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18.6.2020).



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Nos casos de delito cometido por prefeito no exercício e em razão do cargo, a competência será do Tribunal de Justiça, quando, cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houver continuidade pela reeleição consecutiva. Precedentes. 4. Agravo improvido (RE 1.253.213 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 24.4.2020).



    Cumpre ainda referir que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou compreensão mais abrangente, no sentido de que a prerrogativa de foro alcança, ainda, os casos conhecidos como “mandatos cruzados”, em que o parlamentar é investido, sem solução de continuidade, em novo mandato federal perante casa legislativa diversa daquela que deu causa à fixação da competência. Confira-se a ementa do julgado: 



    PETIÇÃO. PARLAMENTAR FEDERAL. ‘MANDATOS CRUZADOS’. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESDE QUE NÃO HAJA SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE OS MANDATOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar Questão de Ordem suscitada nos autos da AP 937, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a competência desta Corte para processar e julgar parlamentares, nos termos do art. 102, I, b, da Constituição Federal, restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública. 2. Vislumbrada a presença das balizas estabelecidas pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, o foro por prerrogativa de função alcança os casos denominados de ‘mandatos cruzados’ de parlamentar federal. É dizer, admite-se a excepcional e exclusiva prorrogação da competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal, quando o parlamentar, sem solução de continuidade, encontrar-se investido, em novo mandato federal, mas em casa legislativa diversa daquela que originalmente deu causa à fixação da competência originária, nos termos do art. 102, I, “b”, da Constituição Federal. 3. Havendo interrupção ou término do mandato parlamentar, sem que o investigado ou acusado tenha sido novamente eleito para os cargos de Deputado Federal ou Senador da República, exclusivamente, o declínio da competência é medida impositiva, nos termos do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na aludida questão de ordem. 4. Provido o agravo regimental, para assentar a manutenção da competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal em hipóteses como a dos presentes autos, em que verificada a existência de ‘mandatos cruzados’ exclusivamente de parlamentar federal, ou seja, de parlamentar investido, sem solução de continuidade, em mandato em casa legislativa diversa daquela que originalmente deu causa à fixação da competência originária, nos termos do art. 102, I, ‘b’, da Constituição Federal” (Pet 9189, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12.5.2021, Dje 6.7.2021)



    Na hipótese dos autos, consoante bem elucida a Procuradoria-Geral da República, é inconteste que “os possíveis fatos delituosos foram cometidos pelo ora paciente no período de 2014 a 2016, no exercício do cargo de Governador do Estado do Mato Grosso do Sul”, de modo que “cessado o mandato no qual os crimes foram praticados, houve continuidade pela reeleição consecutiva e ininterrupta” (e.Doc. 53). 



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente